Tribunal: STF
Processo: RE 84862
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- Averbação, no registro de nascimento da postulante, do patronímico de seu companheiro. Assunto que perdeu atualidade e interesse jurídico, depois do advento da Lei nº 6.015/73, promulgada meses após proferido o acórdão recorrido. Ausência de divergência jurisprudencial que autorize o conhecimento do recurso extraordinário, interposto que foi exclusivamente pela letra 'd' do permissivo constitucional.